Tribunal: TCU
Processo: 028.507/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 646/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.507/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Milheiro de Freitas (XXX.888.487-XX); Daise Conceicao de Oliveira (XXX.766.314-XX); Ivamar Magalhaes Franco (XXX.099.297-XX); Linette Maciel da Silva (XXX.352.827-XX); Lucinete Maciel da Silva (XXX.027.627-XX); Luzinete dos Santos (XXX.073.374-XX); Lydia Milheiro de Freitas Chaves (XXX.235.537-XX); Maria do Socorro dos Santos (XXX.224.164-XX); Rosangela da Costa Magalhaes da Silva (XXX.842.607-XX); Roselane da Costa Magalhaes (XXX.732.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.